Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701486-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME AGRAVADO: JOSE JOAO FERRARONI D E S P A C H O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma do despacho proferido pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título executivo extrajudicial, intimou a parte exequente para informar se pretende convolar o feito em ação de cobrança, monitória ou arbitramento de honorários. Em sendo assim, e considerando que o ato judicial agravado foi proferido sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, que enumera de modo taxativo as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, em seu artigo 1.015, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de outubro de 2020 11:46:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator